Tribunal: TJES
Processo: 5015046-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015046-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

AGRAVADO: BOECKER E SFALCINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E TRE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a localização do endereço dos executados. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação do esgotamento de medidas extrajudiciais e no porte econômico da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o uso dos sistemas auxiliares do Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e TRE) para a localização da parte executada está condicionado ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor ou ao seu porte econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA), consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.
4.
O dever de cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6º do CPC) e o direito ao auxílio judicial para a obtenção de informações necessárias à citação (art. 319, § 1º, do CPC) autorizam o magistrado a adotar postura ativa na localização do devedor.

5.
A norma processual que permite o requerimento de diligências judiciais para localização da parte ré não faz distinção quanto ao porte econômico do autor, nem impõe prova exaustiva de investigação particular prévia.
6.
O indeferimento de consultas a sistemas oficiais, após tentativas infrutíferas de citação nos endereços constantes no título e indicados pela parte, contraria os princípios da celeridade, da boa-fé objetiva e da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O uso dos sistemas de busca de ativos e endereços à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do credor. 2. A condição econômica da parte exequente não constitui fundamento legal para o indeferimento de medidas de cooperação judicial na localização do devedor."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA
em face de r. decisão (evento 76480014), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Colatina, que, na executada registrada sob o nº 5005318-95.2024.8.08.0014, movida pela ora agravante em desfavor de
LUCIMAR MANEIA BOECKER EIRELI – ME, DAIANE BOECKER SFALCINI
e
JERDEÃO SFALCINI
, indeferiu a pesquisa do endereço dos executados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e no Tribunal Regional Eleitoral.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
é prematuro para que as diligências sejam realizadas por este Juízo. Isso porque não há nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas extrajudiciais possíveis para localização de novo endereço, não há comprovação de tal situação; fazendo-se mister ressaltar que se trata a exequente de pessoa jurídica de grande porte que, via de regra, possui a capacidade de realizar buscas aprofundadas nesse tocante.
” (evento 76480014).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de feito executivo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que foram realizadas tentativas infrutíferas de citação postal e por oficial de justiça dos executados nos endereços declinados na cédula de crédito bancário (evento 43337800) e nas novas localidades indicadas pela cooperativa exequente (evento 65231896).

Reputo que o mero deferimento de ofício requisitório às concessionárias de serviço público é insuficiente para assegurar a localização dos executados, sendo dever do julgador adotar uma postura ativa para não chancelar um comportamento contrário ao princípio da boa-fé objetiva e à lealdade processual por parte dos recorridos.

Ademais, o dever de cooperação com as partes torna desnecessária o esgotamento das diligências ao alcance do credor fiduciário para que sejam realizadas consultas às ferramentas à disposição desta egrégia Corte, como por exemplo, os sistemas de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal (INFOJUD), BACENJUD e de Informações Eleitorais (SIEL). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, nos autos de ação de busca e apreensão, para a localização de endereço e bens do devedor, Eduardo José Acioly Trabach, após tentativas frustradas de citação no endereço inicialmente indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para justificar o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD como meio de localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do réu não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme decidido no REsp 1703669/RJ.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 6º e 319, §1º, consagra os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo que o juiz determine as diligências necessárias para a localização do demandado, mesmo sem a exaustão das vias convencionais.
A jurisprudência desta Corte também admite o uso dos sistemas judiciais para localização de endereço e bens em casos análogos, como medida que garante maior celeridade e efetividade ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para a localização de réus ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 256, §3º, e 319, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003020-75.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 05/12/2024)

Impende destacar que as ferramentas em enfoque buscam facilitar a satisfação do crédito do exequente, bem como que indeferir o acesso aos sistemas à disposição desta egrégia Corte privilegiaria a repulsiva conduta da executada de mudanças de endereço sem a devida comunicação à exequente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n. º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD – que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor.
2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.
3. Recurso provido. (TJES; AI 0005798-32.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal
. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no RESP 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado.
5. Recurso provido. (TJES; AI 0022616-98.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

Não é razoável impedir a providência de busca de endereços dos devedores, uma vez que se trata de uma das medidas ao alcance do credor para satisfazer seu crédito, sendo que chancelar a decisão de primeiro grau significaria privilegiar a conduta de má-fé e de deslealdade processual dos devedores, que não comunicaram a mudança de domicílio.

Cumpre notar, ainda, que o art. 319, §1º, do CPC, prevê que, caso o autor não disponha de todas as informações necessárias para a citação do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção, sendo que essa norma não faz distinção quanto ao porte econômico do autor, nem condiciona o pedido a uma prova exaustiva de investigação realizada pela parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR
a decisão agravada, no sentido de determinar que o órgão
a quo
assegure ao credor fiduciário/agravante a consulta do endereço do devedor fiduciante/agravado nas ferramentas à disposição deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.